Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA NÃO VIABILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de crédito da executada perante administradoras de cartões de crédito e débito provindos de recebíveis.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade (ou não) da penhora de recebíveis da executada junto às empresas de cartões de crédito e débito.
III. Razões de decidir.
3. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de percentual de faturamento da empresa, na esteira do art. 866 do CPC. Nesse sentido, a penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC.
4. Em sendo uma medida excepcional, e para viabilizar a penhora, caberia ao credor comprovar o vínculo existente entre as empresas de cartão de crédito e débito com a empresa executada, o que não foi comprovado. Além disso, não há comprovação de que a empresa se encontra em funcionamento e recebendo recursos oriundos das operadoras de cartão de crédito.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Inviável a penhora do faturamento da empresa quando não esgotados os meios para localização de bens, e não comprovada a existência de vínculo entre as operadoras de cartão e a executada, ou que a executada está ativa e recebendo recursos.”